Tribunal: TJMT
Processo: 1010304-63.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ ARMANDO AGENTA e OUTROS em face de decisão prolatada pelo juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos n.o 0025228-33.2017.8.11.0055 – Código 260536 – Ação de Execução – indeferiu a tutela de urgência pleiteada.
Inconformados, em suas razões alegam em síntese, que é de suma importância que a decisão guerreada seja suspensa, para evitar lesão grave e de difícil reparação.
Alegam que o juízo “a quo” desconsiderando que as ações que tramitam em Lucas do Rio Verde, local de moradia do casal de idosos Agravantes, são mais amplas e contemplam todas as operações realizadas entre as partes, ou seja, dos pactos firmados entre as partes, o que por certo instala evidente prejudicial de mérito a presente execução, razão pela qual deve ser reformada a decisão para suspender os atos expropriatórios, de imediato, bem como ainda ser reconhecida a incompetência do juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, devendo a Execução e Embargos a Execução apenso a mesma, serem remetidos para tramitarem em conjunto as mais amplas na Comarca de Lucas do Rio Verde.
Quanto a Exceção de Incompetência – alegam que os Agravantes e avalistas e garantidores José Armando Argenta e Neiva Novello Argenta, são idosos e residem em Lucas do Rio Verde, firmaram diversos pactos vinculados ao demais Agravantes e a Agravada.
Sustentam não possuírem cópias dos contratos de abertura de conta corrente e os demais pactos porque não lhes foram entregues, estando todos de posse da Agravada. Ainda, que é lícito a parte consumidora ora Agravante, requer ao juízo que, determine a juntada aos autos, de todos os contratos realizados entre a partes, o fora feito na Ação Ordinária que tramita na 2a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, sob o n.o 1001098-55.2018.811.0045, local onde residem, para discutirem entre outras coisas os créditos a que fazem jus, para demonstrar as ilegalidades das cláusulas inseridas no contrato de adesão dentre outras cometidas pelo Agravada em seus contratos abusivos e ou não contratados ou consentidos, de forma a terem como reconhecidos os créditos para fins de compensação, devendo assim pela extensão e amplitude da ação ordinária proposta pelo casal de idosos avalistas e garantidores, serem reunidos o presentes autos da Ação de Execução e o Embargos à Execução apenso a mesma, com a devida remessa para aquele Juízo da Comarca de Lucas do Rio Verde.
Ainda, que ingressaram com “Ação Ordinária de Liquidação de Débito por meio de Recursos Públicos do Crédito Rural”, proporcionando alongamento das dividas cujos recursos foram utilizados na produção agrícola, ação esta que tramita por dependência a Ação de reconhecimento de nulidades na cidade de Lucas do Rio Verde sob o n.o 1001098-55.2018.811.0045, uma vez que em razão da abrangência, discute todos os pactos firmados entre as partes, inclusive os da presente Lide.
Desta feita, que deve ser acolhida a Exceção de Incompetência, ante a existência de ações que tramitam em Lucas do Rio Verde.
Ressalta, que os Agravantes que são IDOSOS, e por tal condição, devem ser assistidos no local que mais lhes favoreça, sendo que ainda a Agravada, possui agência em Lucas do Rio Verde/MT, assim em nada será alterada a sua representatividade ou dificultada sua defesa.
Sustenta a existência de CONXEÇÃO E PREJUCIALIDADE – para tanto, alega que a ações que tramitam em Lucas do Rio Verde, a Ação de Execução, bem como os Embargos a Execução apenso a mesma, tem relação direta coma as mesmas, posto tratar-se de pacto que possuem o mesmo “ato jurídico”.
Portanto, que imperativa o reconhecimento da conexão das demandas, e a necessária modificação da competência para processamento desta demanda em epígrafe para que seja remetida para reunião com as ações que tramitam na comarca de Lucas do Rio Verde.
Quanto ao FATO NOVO – DA AÇÃO ORDINÁRIA – DA PREJUCIALIDADE DE MÉRITO E DA VEROSSIMILHANÇA.
Que os Agravantes JOSÉ e NEIVA, são idosos, ingressaram com ação extremamente ampla, onde discutem seus direitos a terem acesso aos contratos e operações, pois deles surgiram obrigações derivadas e indevidas, se é que elas existem, pois tais contratos e operações não foram consentidos pelos mesmos, de forma a preservar a integridade física dos idosos do curso da lide, bem como oportunizar a ambos os melhores e amplas condições de agirem e se defenderem dos abusos praticados pela Agravada e que gerarão aos Agravantes avalistas e garantidores créditos a serem compensados ao final.
Sustentam que ainda pende de apreciação pelo juízo singular a Exceção de Incompetência, e ainda, assim, restou autorizado e deferido pelo mesmo a continuidade de graves atos expropriatórios, ou seja, sem antes decidir a competência do juízo, permitiu que bens dos Agravantes sejam expropriados via Leilão, gerando assim, risco de graves atos expropriatórios.
Continuam – Fato Novo – Nova Circular do BNDES e da nova Ação Ordinária que visa justamente a liquidação das operações em questão.
Que os Agravantes ingressaram com medida cautelar perante o Juízo Singular, fato que ensejou a presente decisão ora agravada, sendo que tal pedido se justifica, porque com o advento da nova norma, o BNDES justamente criou a condição ideal para socorrer os Agravantes que absorveram o presente recurso em sua cadeia na atividade agrícola. Veja que a norma trata expressamente da possibilidade de liquidação das operações, como a presente, bastando que tenha sido absorvido os recursos na cadeia produtiva agrícola.
Discorrem sobre a necessidade de suspensão da decisão agravada, ante o risco da perda de um bem, quando ainda pende de análise condição que poderá afastar o efeito da mora.
Para tanto, alegam os Agravantes são produtores rurais, e sua dificuldade financeira adveio da grave frustração de safra 2016/2017 por excesso de chuvas, onde a catástrofe climática causou efeitos avassaladores, já que a perda se deu no momento da colheita, quando todo o investimento já havia sido realizado; que a perda da safra foi vastamente divulgada, juntam laudos feitos em sua propriedade na ocasião da catástrofe pelo Banco do Brasil, notícias da mídia em geral e declaração de secretário de agricultura e decreto de calamidade municipal.
Requerem o recebimento, conhecimento e provimento para que seja reformada a decisão agravada, para suspender de imediato todos os atos expropriatórios, especialmente a realização de leilão, ainda, que seja reconhecida a incompetência do juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, devendo a presente Execução de código 260536 e os Embargos à Execução de código 275176, em apenso a mesma, serem remetidos para tramitarem em conjunto a Ação de Reconhecimento de nulidades sob o n. 1001098-55.2018.811.0045, e Ação Ordinária de Liquidação de Débito proporcionando o alongamento as Dívidas, ambas em tramite na Comarca de Lucas do Rio Verde, por serem estas ações mais amplas, que discutem todos os pactos existentes entre as partes e que possuem prejudiciais de mérito a presente Lide, sob pena de causar decisões conflitantes.
Alternativamente: caso não seja pelo atendimento do item anterior, o que não se espera, requer seja reformada a decisão do julgador a quo, para suspender de imediato todos os atos expropriatórios, especialmente a realização do leilão conforme marcado em anexo (Doc. 11), até que seja definida a competência para o julgamento dos feitos reunidos.
É o relatório.
DECIDO
Para concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual; e ainda os requisitos contidos no parágrafo único, artigo 995, do mesmo codex.
De acordo com os argumentos apresentados pelos Agravantes, em sede de cognição sumária, identifico como relevantes os fundamentos e o perigo da lesão irreparável, a ensejar a concessão do pretendido efeito.
A uma, em pese a conexão entre a ação de execução e as ações ordinárias ser medida excepcional, haja vista que o art. 783,§1o CPC, reconhece independência da tramitação da ação executiva; pode, conforme circunstancia de cada caso, eventualmente sobrestar a execução reconhecendo a conexão entre a ação de execução e as ações ordinárias, ou pelo menos, a conveniência de julgamento conjunto.
A duas, como bem destacado pelo juízo “a quo”, no tange ao fato novo “publicação de nova circular do BNDES e o alegado direito de prorrogação do crédito rural, que: “análise quanto ao cumprimento dos requisitos e eventual suspensão da mora e seus efeitos devem ser postulados nos autos da ação ordinária proposta, não cabendo análise de tais argumentos nos autos da execução”.
A três, em que pese o julgamento da exceção de incompetência e a consequente declaração de competência em razão da prevenção, resta pendente possível remessa dos autos que tramitam pelo juízo da Vara de Lucas do Rio Verde ou ainda, instauração de conflito positivo de competência.
Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado.
Fica o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Comunique-se o Juízo singular acerca desta decisão.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II, para que responda no prazo legal.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator